Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-20.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003972-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.131.079/0001-49 (EMBARGANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), ERIK IDLER GOMES - CPF: 351.569.338-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Erro material. Documento estranho aos autos. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos. A embargante alegou a existência de erro material no ID 235778197, contendo voto com análise e acolhimento de preliminar de inovação recursal que não compõe o acórdão embargado. O acórdão, na realidade, se limitou ao exame da preliminar de chamamento ao processo e do mérito do pedido de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o voto contido no ID 235778197, documento estranho aos presentes autos, configura erro material apto a justificar os embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A presença do voto do ID 235778197 nos autos caracteriza erro material, por se referir a outra causa e não integrar o julgamento do acórdão embargado.

A situação relatada não configura obscuridade, omissão, contradição ou erro material do acórdão embargado, motivo pelo qual não cabe o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A presença de documento estranho aos autos não constitui erro material do acórdão embargado e não justifica a interposição de embargos de declaração.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARL ZEISS DO BRASIL LTDA em face do acórdão proferido no recurso de apelação (ID 243704679).

Sustenta que
“através de simples análise do Voto desta i. Desembargadora Relatora (documento n.º 235778197), verifica-se que foi acertadamente acolhida a preliminar de inovação recursal suscitada pela ora Embargante, pelo que não foi conhecido o recurso de apelação”
. Assim sendo,
“o recurso deve ser rechaçado de pronto, sem a possibilidade/necessidade de apreciação do mérito”
.

Requer seja sanado o erro material apontado, a fim de excluir qualquer apreciação de mérito do recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 248135169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão embargado foi publicado com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – INOVAÇÃO – ARGUMENTO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PEDIDO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL ACOLHIDO – SENTENÇA QUE TAMBÉM DEFERIU O PEDIDO SUBSIDIÁRIO COMO ALTERNATIVA CONCEDIDA À PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 326 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARTIGOS 141 e 492, AMBOS DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apresentação de argumento jurídico apenas na apelação caracteriza inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecido.

Se a parte autora formula pedido cumulativo subsidiário, a análise do segundo pedido fica condicionada à rejeição do primeiro, conforme a disposição do artigo 326 do CPC.

Viola o princípio da congruência, e configura julgamento ultra petita a hipótese em que o Juízo singular, embora tenha acolhido o pedido principal, também concede o pedido subsidiário como segunda opção para eventual execução, à critério da parte autora.”

A íntegra do referido acórdão consta do
ID 243704679
; a ementa, o relatório e o voto que o compõe foram juntados, respectivamente, nos
IDs 241969683, 241969654 e 241969682
.

Ocorre que, por erro material, foi juntado no
ID 235778197
, um voto contendo a análise e o acolhimento de uma preliminar de inovação recursal, com comando para não conhecer de um recurso de apelação.

Do cotejo entre o voto contido no
ID 235778197
e aquele referente ao acórdão embargado (
ID 241969682
), denota-se que o primeiro contém julgamento de questão preliminar estranha àquela debatida no recurso de apelação interposto nos presentes autos, que consistiu apenas no chamamento ao processo Empresa Cuiabana de Saúde Pública para compor o polo passivo da demanda.

A embargante aponta erro material no voto contido no
ID 235778197
, o qual, todavia, não integrou o acórdão embargado, razão pela qual a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida impositiva.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, e
determino seja riscado dos autos o

ID 235778197
, visto não se referir aos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024